Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741634-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, c/c Pedido de Tutela de Urgência, manejada pelo ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E ÁVILA e ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, rejeitou a prejudicial de prescrição e da decadência. Esta Relatoria recebera o agravo de instrumento com efeito suspensivo (ID. 76891952). Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 9/12 a 17/12), consoante a certidão juntada no ID 78701883. Os agravados, no petitório constante do ID 78941214, postulam a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial. É o relatório. Decido. Nos termos da Portaria GPR n. 841/2021, artigo 4o, IV, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser apresentada objeção ao julgamento virtual, hipótese na qual o recurso será pautado para a próxima sessão presencial disponível. Desde logo, tendo em vista que o pedido de inclusão em pauta presencial não se confunde com o pedido de sustentação oral, e que o recurso em questão não se enquadra na hipótese do artigo 937, VIII, do CPC nem ao artigo 110 do Regimento Interno deste TJDFT, não será cabível o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO contido em ID 78941214, e DETERMINO a retirada dos presentes autos da pauta virtual, para que seja incluído na próxima pauta presencial disponível para julgamento. Desde logo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, uma vez que apesar de o julgamento ocorrer presencialmente, não se amolda às hipóteses processualmente previstas – CPC, artigo 937, VIII ou art. 110 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 18:49:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora